Tribunal: TJDFT
Processo: 0718319-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718319-84.2020.8.07.0007 RECORRENTES: MARIA DOS REIS FALCAO ALVES, MARLY TEIXEIRA DA SILVA ROCHA, MAURICIO DOS SANTOS MATOS MALAQUIAS, PEDRO ROCHA DA SILVA, VANDO DE SOUZA DOS SANTOS, YATYLA DORANYA ALVES DA SILVA RECORRIDOS: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO. BITCOIN. OBJETO ILÍCITO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPENSAÇÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.PRINCÍPIO CAUSALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. 1 – Sociedade em conta de participação. Criptomoedas. Requisitos de validade do negócio jurídico. Nulidade. Consoante disposição do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer a licitude o objeto. É nulo o contrato de investimento financeiro, com promessa irreal de lucro, caracterizado pela possível prática do crime contra o sistema financeiro. 2 – Restituição de valores. Compensação. Declarada a nulidade do contrato, devem as partes retornar ao status quo ante, nos termos do art. 182 do Código Civil. Ainda que se trate de rendimentos prometidos, as quantias recebidas pelos investidores de negócio jurídico declarado inválido, devem ser decotadas do valor a ser ressarcido pela empresa, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor. 3 – Honorários. Princípio da causalidade. Sucumbência de parte dos pedidos. Embora o ajuizamento da ação tenha se dado em razão do descumprimento do contrato, não se adota o princípio da causalidade para respaldar a questão sobre distribuição da verba sucumbencial, na medida em que os autores sucumbiram em parte dos seus pedidos. Havendo a sucumbência recíproca, incide à espécie as disposições do artigo 86, caput do CPC, de modo que se mostra escorreita a repartição dos ônus sucumbenciais nos termos da sentença. 4 – Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14, 18 e 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que ficou demonstrado o descumprimento do contrato por parte das recorridas, razão pela qual deve ser acolhido o pedido de restituição do capital investido, sob pena de enriquecimento ilícito. No aspecto, colacionam ementas de julgados do próprio TJDFT, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, asseverando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, devendo ser a contraparte obrigada a arcar com os honorários em sua totalidade, tendo em vista a mínima sucumbência dos recorrentes. Quanto à matéria, apontam divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14, 18 e 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Em relação ao dissenso interpretativo referente à tese, registre-se, em primeiro lugar, que eventual divergência entre julgados da mesma corte de justiça, não dá ensejo a recurso especial, conforme disciplina do enunciado 13 da Súmula do STJ. Em segundo, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp n. 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Outra sorte não colhe o especial, no que diz respeito à tese de ofensa ao artigo 86, parágrafo único, do CPC, e quanto à correlata divergência jurisprudencial, pois “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2.245281, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 5/10/2023. Registre-se, por fim, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012